Tribunal: CARF
Processo: 10880.902788/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902788/2012-28
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.516 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RHODIA BRASIL S.A.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2002
PIS/COFINS. ICMS. EXCLUSÃO. VALOR DESTACADO EM NOTA.
O Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR que o
valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o
destacado em nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda, conforme
Parecer SEI no 7698/2021/ME.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso especial do contribuinte. No mérito, deu-se provimento ao recurso especial interposto
pelo contribuinte, por unanimidade de votos, para aplicar ao caso o decidido em definitivo pelo
STF no RE 574.706/PR. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.496, de 24 de janeiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.902782/2012-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902788/2012-28
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.902788/2012-28

1.1. Tratam-se de Recursos Especiais interposto pela Contribuinte e pela
Fazenda Nacional contra acórdão assim ementado:
Data do fato gerador: (...)
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor mensal
do ICMS recolhido, conforme Solução de Consulta Interna n° 13 -Cosit, de 18 de
outubro de 2018. interpretando entendimento firmado no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 574.706/PR. pelo Supremo Tribunal Federal.
1.2. Em suma, a Contribuinte debate a limitação do montante a excluir de ICMS
da base de cálculo das contribuições não cumulativas e, para tanto, apresenta os seguintes
paradigmas:
Acórdão n° 3201-004.124:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 14/09/2001
PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços -ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal Federal - STF
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o n° 574.706, em
sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento
fixado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de
recursos repetitivos.
Acórdão n° 9303-011.837
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/11/2007
BASE DE CÁLCULO DO COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.°
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1°, inciso II, alínea "b" e §2°, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n°
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária.
1.2.1. No mérito, a Contribuinte argumenta:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.902788/2012-28

1.2.1.1. “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração
opostos pela União nos autos do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, firmou
definitivamente o entendimento de que “(...) todo o valor destacado a título de
ICMS deve ser excluído da base de cálculo da contribuição PIS/COFINS”;
1.2.1.2. O item 16 ‘c’ do Parecer SEI no 7698/2021/ME determina que “o ICMS a
ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o
destacado nas notas fiscais”.
1.3. Já a Fazenda Nacional debate-se contra a aplicação do quanto decidido no
RE 574.706/PR, posto que no momento da interposição do especial, o RE 574.706 ainda não
havia encontrado trânsito em julgado.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
2.1. Os recursos são tempestivo, fundamentado em paradigmas desta
Casa e de Turma Ordinária, não alterados. Resta clara da leitura do
arrazoado a interpretação legislativa questionada (artigo 1° das Leis
10.833/03 e 10.637/02). Os paradigmas versam sobre as matérias
devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de
nulidade na forma da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária. Há Precedente
Vinculante no tema RE n.° 574.706/PR (agora) com trânsito em julgado
em sentido diametralmente oposto àquele esposado pela Fazenda
Nacional, levando ao não conhecimento de seu apelo.

2.2. Embora trate de tema semelhante, o Acórdão 3201-004.124 não fixa
qualquer critério acerca do valor do ICMS a ser excluído da base de
cálculo das contribuições, não se prestando a comprovar a divergência de
interpretação jurídica. Todavia, há similitude fática e divergência de
interpretação normativa entre o Acórdão recorrido e o Acórdão 9303-
011.837: ambos os casos tratam de exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições não cumulativas, todavia, enquanto o recorrido exclui o
valor efetivamente recolhido de ICMS (com fulcro na SCI COSIT
13/2018), o paradigma determinou a exclusão do ICMS destacado em
nota:
Acórdão Recorrido:
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
(PIS/COFINS).
O montante a ser excluído da base de calculo mensal da contribuição é o valor
mensal do ICMS recolhido, conforme Solução de Consulta Interna n° 13 -
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.902788/2012-28

Cosit, de 18 de outubro de 2018. interpretando entendimento firmado no
julgamento do Recurso Extraordinário n° 574.706/PR. pelo Supremo Tribunal
Federal.
Acórdão 9303-011.837
BASE DE CÁLCULO DO COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.°
574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Em 2017, o STF apreciando embargos de declaração opostos contra o acórdão
proferido, especificou que os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e
requerimentos administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e, que o
ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é
o destacado nas notas fiscais.
Referida decisão foi ratificada no julgamento finalizado no último dia 13 de maio
de 2021.
Logo, desde o trânsito em julgado da decisão, 13 de maio de 2021 as empresas
podem excluir o ICMS destacado na nota fiscal da base de cálculo das
contribuições ao Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
2.3. Como bem destaca a Fazenda Nacional em seu arrazoado, o
Egrégio Sodalício fixou em sede de Embargos no RE n. 574.706/PR que
o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o
destacado em nota, o que foi acatado pela Procuradoria da Fazenda,
conforme Parecer SEI no 7698/2021/ME:
Parecer SEI no 7698/2021/ME
“16. Ante o exposto, nos termos expostos na ata de julgamento já publicada,
conclui-se que cabe à Administração Tributária, consoante autorizado pelo art.
19, VI c/c 19-A, III, e § 1o, da Lei no 10.522/2002, observar, em relação a todos
os seus procedimentos, que:
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo para
incidência do PIS e da COFINS”;
b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e
c) o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS é o destacado nas notas fiscais.”

3. Pelo exposto, admito e conheço do Recurso Especial do Contribuinte,
dando-lhe provimento aplicando ao caso o quanto decidido no RE n.
574.706/PR e não conheço do recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.902788/2012-28

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e em conhecer do recurso especial do
contribuinte. No mérito, dar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte, para
aplicar ao caso o decidido em definitivo pelo STF no RE 574.706/PR.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redator

Fl. 232
DF CARF MF
Original